Tribunal: TJDFT
Processo: 0713781-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713781-04.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DANIEL FERREIRA DA SILVA, JOSIEL SANTOS DE SOUZA APELADO: DANIEL FERREIRA DA SILVA, JOSIEL SANTOS DE SOUZA, JORGE EDUARDO MARTINS SOARES APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa de JORGE EDUARDO MARTINS SOARES para contrarrazoar o recurso de apelação do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 10 de julho de 2023 15:14:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator